Tribunal: TJDFT
Processo: 0722517-16.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722517-16.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALAN DUARTE MOREIRA APELADO: CORACY COSTA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposta por ALAN DUARTE MOREIRA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos dos embargos de terceiro, ajuizados em desfavor de CORACY COSTA DE ALMEIDA, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, cumulado com os artigos 675 e 877, §1o, todos do Código de Processo Civil. Custas pelo embargante. Sem honorários, ante a inexistência de citação (ID 14179003). Em suas razões recursais (ID 14179005), afirma que, após a expedição da carta de adjudicação, foi interposto o Agravo de Instrumento de no 0711723-42.2019.8.07.0000; porém, o referido documento não foi retirado ou assinado pelo adjudicatário, em contrariedade ao artigo 877, §1o, do Código de Processo Civil. Expõe que, em despacho, o Juízo responsável determinou a não expedição da ordem de entrega em favor da parte apelada, até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento. Indica que sobreveio sentença terminativa da fase de cumprimento, com a determinação de expedição da Carta de Adjudicação e mandado de imissão na posse, a qual não foi cumprida por ausência de indicação do regime de bens e dados do cônjuge. Assevera que, diante de tais fatores, os embargos de terceiro foram ajuizados antes da expedição da carta de adjudicação e imissão na posse. Assevera que o bem foi adquirido por ele em 12 de julho de 2012, por intermédio de procuração em causa própria, a qual não pode ser revogada, em razão do disposto no artigo 685, do Código Civil. Sustenta que o prazo legal de cinco dias para a oposição de embargos de terceiro inicia-se na data da intimação para desocupação do imóvel ou da efetiva turbação da posse. Colaciona jurisprudência que entende abonar suas teses. Aponta que, à luz do que dispõe a súmula 84, do Superior Tribunal de Justiça, é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro. Pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos, na forma do artigo 678, do Código de Processo Civil. Ao final, requer o conhecimento e provimento de seu recurso, para que seja determinada a suspensão do cumprimento do mandado da carta de adjudicação e suspensão definitiva de seu cumprimento. Preparo comprovado (ID 14179007). Em juízo de retratação, a r. sentença foi mantida (ID 14179008). Sem contrarrazões, ante a inexistência de citação da parte adversa. Brevemente relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelo apelante. Cinge-se a controvérsia recursal à análise da tempestividade dos embargos de terceiro ajuizados. A respeito do prazo para que o terceiro apresente embargos, o artigo 675, do Código de Processo Civil, dispõe que: Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Parágrafo único. Caso identifique a existência de terceiro titular de interesse em embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente. (g.n.) É cediço que a jurisprudência pátria vem mitigando o prazo legal de 5 dias para oposição de embargos de terceiro, previsto no caput, do atual artigo 675, do Código de Processo Civil, asseverando a possibilidade de esse prazo ser utilizado após o trânsito em julgado da ação de referência, sendo ele contado, com relação a estranhos à execução, a partir do momento em que tomarem ciência dos atos expropriatórios. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO INICIAL. ARTIGO 1.048. MARCO DA CIÊNCIA DA CONSTRIÇÃO DO BEM. PRECEDENTE DO C. STJ. AUSÊNCIA DE PROVA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. 1.A competência para o conhecimento da causa em embargos de terceiro é do juízo que determinou a constrição do bem, sendo de se afirmar competente o juízo em que corre o cumprimento de sentença atacado. 2.Conforme artigo 1.048 do Código de Processo Civil, os embargos de terceiros, no processo de execução, podem ser opostos até 5 (cinco) dias depois da arrematação, adjudicação ou remição do imóvel. 3.A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o prazo de cinco dias para o terceiro, que não teve ciência do processo de execução, ajuizar os embargos de terceiro começa a fluir da data da intimação para desocupação do imóvel ou da efetiva turbação da posse. 4.Não se desincumbindo o embargante o ônus da prova de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, a sentença extinguiu o feito por decadência deve ser mantida, na linha do art. 373, inc. I, do NCPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença extintiva mantida. (Acórdão n. 1081105, 20160710197448APC, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 13/03/2018. Pág.: 516/550) (g.n.) Igualmente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 1. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os embargos de terceiro devem ser opostos até o quinto dia após a arrematação e antes de assinada a carta, se o terceiro tinha conhecimento da execução. Caso contrário, o prazo tem início a partir da efetiva turbação da posse que se dá com a imissão do arrematante na posse do bem. Precedentes. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem constatou que a ora agravada adquiriu o imóvel objeto de penhora antes do ajuizamento da execução e até mesmo da emissão do título executado, não havendo, portanto, fraude à execução e tampouco intempestividade. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1504959/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016) (g.n.) Dessa forma, consoante entendimento jurisprudencial, o prazo previsto no artigo 675, do Código de Processo Civil, em relação a terceiros, inicia-se a partir da intimação para a desocupação do imóvel ou da efetiva turbação da posse, sendo, assim, imprescindível a sua comprovação. No presente caso, a despeito de o Magistrado ter considerado a intempestividade dos embargos de terceiro, ao menos a princípio, é possível entender que tal não ocorreu. Isso porque, embora o auto de adjudicação tenha sido lavrado e assinado em 12.8.2019 (ID 14179001 - págs. 401/405), não há notícia nos autos de que o apelante tenha tomado ciência do cumprimento de sentença em momento anterior ao ajuizamento da presente demanda. Assim, alinhado ao entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, o prazo para o ajuizamento dos embargos de terceiro inicia-se a partir da efetiva turbação da posse, que ocorre com a imissão do arrematante na posse do bem, o que, até o presente momento, não ocorreu. Desse modo, há probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, o perigo de dano é evidente, na medida em que foi proferida sentença extintiva nos autos cumprimento de sentença, com a determinação de expedição de carta de adjudicação e mandado de imissão na posse do bem (ID 14179006 - págs. 17/18). Assim, presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, deve a medida ser deferida, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para DETERMINAR a suspensão dos atos constritivos, proferidos nos autos da ação associada (Processo no 0001250-34.2016.8.07.0003), incidentes sobre o imóvel situado na CNM 01, BLOCO A, SALA 109, CEILÂNDIA/DF. Comunique-se ao Juízo da ação associada. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 19 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator